Tribunal: TJES
Processo: 0011034-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011034-91.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERICSON HENRIQUE DOS REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011034-91.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICSON HENRIQUE DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

"Infere-se do incluso inquérito policial que, no dia 06 de julho de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Belo Horizonte, bairro Nova Carapina I, município de Serra/ES (em frente à Unidade Básica de Saúde), o denunciado ÉRICSON HENRIQUE DOS REIS, já qualificado, previamente ajustado e em comunhão de desígnios com outras duas pessoas não identificadas, fazendo uso de ARMA DE FOGO e mediante GRAVE AMEAÇA, abordaram a vítima BRUNA DE - MELO NUNES, da qual ROUBOU o veículo automotor, marca/modelo HONDA HRV, cor azul, placas QRL 8B06, conforme consta nos BUs n°45357758 (fls. 21/24) e 45358999 (fis. 03105).

Consta dos autos que, no dia dos- fatos, o denunciado ÉRICSON e outras duas pessoas não identificadas, imbuídos do intuito de praticarem ROUBOS, estando a bordo do veículo automotor da marca/modelo HYUNDAI HB20, cor branca, trafegavam pelas ruas do bairro Nova Carapina I, nesse município de Serra/ES, sendo que, ao passarem pela Rua Belo Horizonte, avistaram a vítima BRUNA DE MELO NUNES saindo da Unidade Básica de Saúde, onde trabalha, e embarcando em seu veículo automotor, marca/modelo HONDA HRV, cor azul, placas QRL 8B06, que estava estacionado em frente àquele local.

Consta que, nesse momento, após estacionarem o veículo HYUNDAI HB20 na vaga de urgência e 'cantando pneu', o denunciado ÉRICSON e seus comparsas desembarcaram do veículo, estando todos com camisas cobrindo os rostos e portando ARMAS DE. FOGO, ocasião em que abordaram a vítima BRUNA e, mantendo-a sob a mira das ARMAS DE. FOGO que estavam portando, anunciaram tratar-se de um ASSALTO, tendo exigido, mediante GRAVE AMEAÇA, que a referida vítima lhes entregassem o veículo automotor, marca/modelo HONDA HRV, cor azul, placas QRL 8B06.

Consta que, temendo por sua vida e sua integridade física em virtude de GRAVE AMEAÇA sofrida, a vítima BRUNA desembarcou do veículo, tendo o denunciado ÉRICSON e seus comparsas não identificados nele embarcado, mas, por não saberem como utilizar o freio de mão eletrônico do automóvel, ameaçaram novamente a vítima BRUNA para que os auxiliasse, tendo ela atendido e se aproveitado de um momento de distração dos criminosos para se refugiar no interior da unidade de saúde, após o que, de posse da 'res furtiva, o denunciado ÉRICSON e seus com parsas empreenderam fuga, tomando destino ignorado.

Consta que, já no interior da unidade de saúde, a vítima BRUNA acionou o CIODES, bem estavam naquele local para vacinação, comunicando-lhes o ocorrido, bem como as características do veículo subtraído.

Consta que, diante das informações passadas, agentes da GCM iniciaram buscas ao veículo roubado, sendo que, ao passarem pela Rodovia Audifax Barcelos, avistaram o veículo HONDA HlRV bor azul, placas QRL 8B06, o qual era conduzido pelo denunciado ÉRICSON, e o veículo HYUNDAI HB20, cor branca, a bordo do qual estavam os dois com parsas não identificados do denunciado, sendo que ambos os veículos trafegavam em alta velocidade pela via.

Consta que, imediatamente, os agentes da GCM saíram no encalço dos referidos veículos, sendo que, ao passarem por uma rotatória, o veículo HB20 seguiu pela pista da direita, indo no sentido do Terminal Rodoviário de Jacaraípe, enquanto o veículo HRV, conduzido pelo denunciado ÉRICSON, entrou na contramão, seguindo também em direção ao referido terminal, ocasião em que o dito denunciado, ao realizar uma curva, perdeu o controle do automóvel, vindo a colidir com o muro de um condomínio, tendo seus comparsas logrado êxito na fuga.

Consta que, após a colisão o denunciado ÉRICSON empreendeu fuga. em desabalada correria, pulado os muros do condomínio, mas foi alcançado e detido por outra equipe da Guarda Civil Municipal que realizava o cerco ao condomínio na Avenida Talma Rodrigues, bairro Castelândia.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado ÉRICSON HENRIQUE DOS REIS, o qual, após receber o devido atendimento médico em razão dos ferimentos sofridos em virtude do acidente automobilístico e da fuga, foi conduzido à presença da autoridade policial judiciária, ocasião em que foi lavrado o competente APFD.

Consta que, durante seu interrogatório, o denunciado ÉRICSON confessou a prática delitiva, mas afirmou que sua participação no roubo consistiu em receber o veículo roubado e transportá-lo para o bairro Nova Almeida, sendo que receberia o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo serviço (fl. 31).

Registre-se, por oportuno, que denunciado ÉRICSON ostenta registros criminais pretéritos em seu desfavor, sendo 04 (quatro) termos circunstanciados tramitando, 01 (um) inquérito policial tramitando, 01 (um) auto de prisão em flagrante tramitando, 01 (um) boletim de ocorrência circunstanciada - segredo de justiça - arquivado, 01 (uma) execução de como agentes da Guarda Civil Municipal da Serra que medida socioeducativa, - segredo de justiça - arquivada, 12 (doze) procedimentos para apuração de atos infracionais - segredo de justiça - sendo 05 (cincos) deles tramitando e 07 (sete) deles arquivados, bem como registro no INFOPEN, conforme consta no termo da audiência de custódia realizada neste feio".

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

A defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa pretende o decote da majorante contida no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante da ausência de realização de perícia na arma de fogo apreendida.

Para melhor apreciação do fundamento, entendo pertinente transcrever o depoimento da vítima, Bruna de Melo Nunes, colhido em juízo:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE SAIU DA UNIDADE DE SAUDE e entrou dentro do carro e chegou um HB20 em alta velocidade e parou na vaga de urgência e achou que alguém tivesse precisando de ajuda; Que desceram duas pessoas armadas em direção da depoente e pedindo para sair do carro;, que os indivíduos pediram ajuda para mexerem no carro pois não sabiam onde era o freio de mão; que nesse momento desceu um terceiro do carro e foi na direção para mostrar onde estava o freio de mão; que nesse momento aproveitou-se e correu para a unidade de saúde; que pediu para que jogassem a bolsa com seus pertences e os indivíduos jogaram tudo no chão, mas depois recolheram e levaram tudo; que a guarda municipal estava chegando na unidade e relatou para eles e houve a perseguição e os indivíduos bateram o carro no muro e foi abo9rdado; que o9s indivíduos estavam com camisas na cabeça; que não conseguiu ver os rostos deles; que dentro do carro que bateu tinha, salvo engano, uma pessoa; que os outros fugiram no HB20 branco; que o carro deu perda total e não foi possível recuperar; que tinha seguro; que a bolsa e celular não estava dentro do carro; que entre a perseguição e a captura foi muito rápido”.

Também em juízo a Guarda-Municipal MARTA DE FATIMA FERREIRA DUARTE declarou:

“[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE a central passou que três suspeitos tinham roubado um HRV azul; que pelo caminho viram um HB20 em alta velocidade e um HRV azul atrás foi atrás e eles começaram acelerar; que no sentido terminal de Jacaraípe, um carro foi para um lado e o outro foi para o outro e foram atrás do HRV azul e próximo ao terminal de Jacaraípe ele bateu no muro; que o suspeito saiu correndo e pulou o muro do condomínio Castelândia ,mas fizeram um cerco e conseguiram pegar e levaram ele para fazer um curativo e exames no São Lucas, de onde o réu tentou fugir e depois foram para o DPJ”.

Em Juízo o apelante confessou a autoria delitiva. Vejamos:

“[...] Que confirma os fatos narrados na exordial; que estava precisando de dinheiro e os indivíduos pagariam R$ 300,00 para dirigir o carro roubado; que está arrependido; que conhecia os outros dois indivíduos do bairro mesmo
; que os outros estavam armados com simulacros de arma de fogo; que não estava, pois foi só dirigir [...].”

Da análise dos autos extraio que após estacionarem o veículo HYUNDAI HB20 na vaga de urgência e ter "cantado pneu", o apelante e seus comparsas desembarcaram do veículo, estando todos com camisas cobrindo os rostos e portando armas de fogo, ocasião em que abordaram a vítima Bruna e anunciaram tratar-se de um assalto, tendo exigido, mediante grave ameaça, que a referida vítima lhes entregasse o veículo automotor, marca/modelo HONDA HRV, cor azul, placas QRL 8B06.

Como podemos perceber o artefato foi usado com o intento de causar intimidação à vítima. Ainda que o objeto não tenha sido submetido à análise técnica, a incidência da majorante é medida que se faz necessária quando nos autos, outros elementos de prova evidenciam a sua utilização no roubo.

Neste mesmo sentido é o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que “
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego.”
(...) 7. Writ não conhecido. (HC 598.859/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/08/2020). (Grifo nosso)

Assim, mantenho a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I do CP.

Firme nestes fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO. DECOTE DA MAJORANTE DO § 2º-A, I, do art. 157 do CP. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.